Tribunal: TJDFT
Processo: 0728840-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728840-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: WELLECE ALVES SOARES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASAL INCORPORAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0705748-07.2017.8.07.0001, proposto pela Agravante em desfavor de WELLECE ALVES SOARES, indeferiu os pleitos de suspensão da CNH e de apreensão do passaporte do Devedor, ora Agravado. Preparo regular (Num. 18579262 e 18579263). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 14 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador